Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MAURICIO MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 814.434.478-20 (RECORRENTE), MARIANNA JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 721.043.091-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – EVENTO DANOSO ANTERIOR À LEI No 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – CONEXÃO ESTENDIDA POR 06 HORAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Antônio Mauricio Monteiro de Arruda em face de VRG Linhas Aéreas S.A em razão da alteração do voo de conexão que culminou no atraso de seis horas para chegada ao destino.

2.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

3.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente na alteração do voo contratado pela autora, culminando no atraso de seis horas para a chegada ao destino, sem a devida assistência ao passageiro.

4.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, mormente porque

os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei no 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica que passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Antônio Mauricio Monteiro de Arruda em face de VRG Linhas Aéreas S.A em razão da alteração do voo de conexão que culminou no atraso de seis horas para chegada ao destino.

Em síntese, informa que adquiriu passagens de volta com a ré com o seguinte trecho:

Saída de Miami: dia 11/11/2019, segunda-feira, às 21:15h (noite).

•
Chegada em Punta Cana: dia 11/11/2019, segunda-feira, às 23:00h

(noite).

•
Saída de Punta Cana: dia 11/11/2019, segunda-feira, às 23:40h (noite);

•
Chegada em Brasília: dia 12/11/2019, terça-feira, às 08:20h (manhã);

•
Saída de Brasília: dia 12/11/2019, terça-feira, às 09:45h (manhã);

•
Chegada em Cuiabá: dia 12/11/2019, terça-feira, às 10:30h (manhã
).

Aduz que o trecho final da viagem (Brasília/Cuiabá) foi cancelado sem prévia comunicação, razão pela qual o Autor foi reacomodado em novo voo saindo de Brasília às 15h55min e chegada ao destino, Cuiabá, somente às 16h40min. Busca a reparação por danos extrapatrimoniais, uma vez que é pessoa idosa e não teve qualquer suporte por parte da ré em decorrência do atraso.

Contestado o feito foi proferida a sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no id no 101044484,

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

Segundo consta nos autos o voo de conexão do autor em relação ao trecho final da viagem foi cancelado sendo reacomodado em um novo voo que culminou em um atraso de seis horas em relação ao que fora inicialmente contratado.

O voo inicial previa o seguinte itinerário:

Saída de Miami: dia 11/11/2019, segunda-feira, às 21:15h (noite).

•
Chegada em Punta Cana: dia 11/11/2019, segunda-feira, às 23:00h

(noite).

•
Saída de Punta Cana: dia 11/11/2019, segunda-feira, às 23:40h (noite);

•
Chegada em Brasília: dia 12/11/2019, terça-feira, às 08:20h (manhã);

•
Saída de Brasília: dia 12/11/2019, terça-feira, às 09:45h (manhã);

•
Chegada em Cuiabá: dia 12/11/2019, terça-feira, às 10:30h (manhã
).

Ocorre que em razão da alteração unilateral por parte da ré o trecho final foi alterado com a saída de Brasília às 15h55min e chegada em Cuiabá às 16h40min, ou seja, com seis horas de atraso em relação ao contrato inicial.

Assevera que apesar de ser idoso não recebeu qualquer assistência durante todo o período de espera.

A demandada, por sua vez, alega que a alteração do voo contratado pela demandante ocorreu em razão da readequação da malha aérea, sendo-lhe prestada toda a assistência necessária.

In casu,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Importa ressaltar que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação de assistência à autora durante o período de espera em Brasília (6 horas), ônus que lhe incumbia.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente na alteração do voo contratado pela autora, culminando no atraso de seis horas para a chegada ao destino final, sem a devida assistência à passageira.

Com efeito, necessário ressaltar que os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei no 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável.

A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
ANTÔNIO MAURICIO MONTEIRO DE ARRUDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
CONDENAR, a Reclamada VRG LINHAS AÉREAS S.A a pagar à quantia de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator